Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-32.2017.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000901-32.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARCIDES FRANCO DE MORAIS - CPF: 079.378.651-72 (APELANTE), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações de cobrança de investimento feito pelo consumidor nas obras de expansão da rede elétrica que veio a incorporar-se ao patrimônio da concessionária, é devido o ressarcimento do valor empregado com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros moratórios desde a citação, situações observadas nos autos
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000901-32.2017.8.11.0020

APELANTE:

TARCIDES FRANCO DE MORAIS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TARCIDES FRANCO DE MORAIS
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT,
Dra.
Marina Carlos França
, lançada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que acolheu a impugnação para minorar o débito exequendo para o valor de R$67.609,13 (sessenta e sete mil, seiscentos e nove reais treze centavos), bem como condenou o impugnado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser devidamente compensado com a quantia devida pelo impugnante antes da expedição do alvará judicial.

Inconformado, o apelante pede a reforma da sentença, tão somente quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária da quantia a ser ressarcida pelas despesas investidas na rede elétrica de sua propriedade rural, pugnando para que seja iniciada a partir da ligação da unidade consumidora, qual seja, no ano de 1995 (Id 120537461).

Contrarrazões ofertadas no Id 120537465.

Preparo recolhido no Id 124135592.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
TARCIDES FRANCO DE MORAIS
requereu o cumprimento de sentença objetivando o recebimento
do valor de R$259.367,34 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), a título de ressarcimento pela incorporação da rede elétrica particular.

Ato contínuo, a executada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, por meio da impugnação, postulou pela redução do montante executado para o valor de R$67.609,13 (sessenta e sete mil, seiscentos e nove reais treze centavos), sob a alegação de excesso na execução.

Sobreveio, então, a sentença
que acolheu a impugnação ofertada para o fim de minorar o débito exequendo ao importe indicado pela concessionária de energia elétrica, além de condenar o impugnado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), no qual insurge-se o apelante, apontando que a correção monetária da quantia a ser ressarcida deve ser iniciada a partir da ligação da unidade consumidora, qual seja, no ano de 1995, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Em que pese a insurgência do recorrente, não há motivo para reconhecer a apontada desconstituição do
decisum
, já que a Magistrada singular, ao analisar a demanda, destacou que:

“(...) 5. Trata-se de cumprimento de sentença no qual o executado/impugnante foi condenado ao pagamento de R$ 25.000,00 [vinte e cinco mil reais] a título de ressarcimento pela incorporação da rede particular, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da ligação da unidade consumidora e incidência de juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa.

6.
O Impugnado/credor, ao elaborar os cálculos, apurou como valor devido, em junho de 2021, a importância de R$ R$ 259.367,34 (duzentos e cinquenta e nove mil trezentos sessenta e sete reais trinta e quatro centavos), cuja correção monetária foi aplicada desde 01/01/1995 e juros desde 17/03/2017.

7. O Impugnante/devedor, por sua vez, apurou como devido o valor de R$ 67.609,13 (sessenta e sete mil seiscentos e nove reais treze centavos), alegando que foi apresentado orçamento com o valor da condenação (R$ 25.000,00) em 12/06/2014, o qual levou em consideração os valores de mão de obra e matérias aplicados no ano de 2014, devendo a correção monetária inicial nesta data e não no ano de 1995.

8. Pois bem. Primeiramente, imperioso registrar que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que os juros moratórios e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, detêm natureza de ordem pública. Assim, podem ser conhecidos, até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, pois não se sujeitam ao regime geral das preclusões, não incorre em afronta à coisa julgada e, consequentemente, podem ser reanalisados em caso de evidente equívoco de interpretação.

9. Da análise dos autos, percebe-se que, de fato, o raciocínio da impugnação mostra-se adequado em relação à correção monetária. Apensar de ter sido fixado na sentença que a correção monetária incidirá a partir da ligação da unidade consumidora, o exequente apresentou proposta de orçamento no valor atualizado em R$ 25.000,00 datado em 12/06/2014, logo, não cabe, em sede de cumprimento de sentença, a incidência de nova correção monetária sobre o valor já corrigido, sob pena de incorrer em bis in idem, o que se mostra indevido.

10. Dadas as peculiaridades do caso em exame e tendo em vista que houve correção do valor até 12/06/2014, a atualização da dívida deve ser feita a partir desta data, a fim de se evitar dupla correção e, em consequência, o enriquecimento ilícito. Destarte, correto o cálculo apresentado pelo impugnante (...)”

Como sabido, em
caso de responsabilidade contratual, a
correção

monetária
incide, quanto aos danos materiais, desde o efetivo prejuízo, ou seja, desde a data do
desembolso
, nos termos da
Súmula 43 STJ.

Assim, n
as ações de cobrança de investimento feito pelo consumidor nas obras de expansão da
rede

elétrica
que veio a incorporar-se ao patrimônio da concessionária, é devido o
ressarcimento
do valor empregado com
correção

monetária
desde o efetivo desembolso, situações observadas nos autos.

Isso porque, o documento de Id
77641960, consubstanciado
“na proposta de execução de 911m de rede de distribuição elétrica monofásica com posto de transformação de 15KVA, em atendimento a Fazenda Córrego Rico na Cidade de Alto Araguaia-MT”
, com valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), foi datada em 12/06/2014, de modo esta é data do termo inicial que deve incidir a correção monetária, conforme bem sopesado pela togada sentenciante.

Impende destacar que não há qualquer comprovação nos autos de que o investimento fora realizado no ano de 1995, conforme alegado pelo apelante, motivo pelo qual, de rigor, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES –
RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
– PROVIMENTO – CONDENAÇÃO FIXADA – OMISSÃO QUANTO AO INDEXADOR DA
CORREÇÃO MONETÁRIA
– VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. Constata a omissão, esta deve ser sanada nos Embargos de Declaração.
O valor da condenação à restituição do montante despendido para a obra de edificação da rede elétrica deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso
.”

(TJ-MT 10001740720198110046 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATORIA CUMULDA COM
RESSARCIMENTO DE DESPESA - ELETRIFICAÇÃO RURAL
- UNIVERSALIZAÇÃO DO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” - ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO AFASTADA – DESPESAS COMPROVADAS –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO DESEMBOLSO DOS VALORES.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. O Decreto Presidencial no 7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2014, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado. Não há como se negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, resultando em lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente do apelado o preço pelo uso e disposição da energia elétrica.”
(TJ-MT - APL: 00104283520128110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada
, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária para R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022